Tribunal: STF
Processo: HC 249091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE INDULTO DE MULTA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: AUSÊNCIA. VERBETE Nº 693 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 944.837/PB (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 488 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 2, p. 12).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 12). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pedido de indulto da pena de multa. Aduz que o pleito foi formulado há mais de dois anos, sem julgamento. Argumenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto da pena de multa, nos termos do Decreto nº 11.846/2023. Articula a incorreção da penhora realizada.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do indulto da pena de multa, bem como o desbloqueio das contas bancárias do paciente.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar: “(...) ausente manifestação do Tribunal ‘a quo’, incabível o presente ‘mandamus’, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise por falta de competência (art. 105, I e I I, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, o STJ destacou, no ato impugnado, a impossibilidade de análise de pedido exclusivo relativo à execução da pena de multa na via do writ. Veja-se: 



    “Conforme relatado, a defesa requer que seja dada a devida celeridade ao processo de execução de multa. Subsidiariamente, pede o indulto da referida reprimenda. 



    No entanto, o entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o pedido exclusivamente relativo à execução da pena de multa, pura e simples, não pode ser veiculado pela via do writ, que é remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial. 



    Nesse sentido, Súmula n. 693, STF: 



    "Não cabe ‘habeas corpus’ contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada." 



    Corroborando:



    (...)” (e-doc. 13, p.2)



    9. Na esteira do que decidido pelo STJ, no presente caso, incide o verbete nº 693 desta Suprema Corte, uma vez que a jurisprudência sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus para questionar exclusivamente a aplicação da pena de multa. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO SÍNCRONO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA 693 DO STF. PENA DE MULTA. INDULTO. EXTENSÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Seguindo o disposto no §1º do art. 1º da Resolução n. 669/2020 desta Suprema Corte, e, em especial, considerada a controvérsia vertida nos autos, não há razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada pelo julgamento síncrono, uma vez que o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para as partes. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, já assentado no verbete da Súmula 693, “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 165.726-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 31/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (HC nº 217.822 -AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator